Tribunal: CARF
Processo: 10875.908312/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.908312/2009-74
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.365 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
BUHLER S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
Considerando que na data da formalização da decisão, a relatora Paula Santos
de Abreu não mais integrava o quadro de Conselheiros do CARF, eu, Paulo Mateus Ciccone,
presidente da 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, no uso das atribuições a mim conferidas pelo art. 17, inciso III1, do Anexo II do
RICARF, designo-me Redator ad hoc para formalizar a decisão a seguir.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone
Presidente e Redator “ad hoc” designado para formalização do voto e da resolução

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

1 Art. 17. Aos presidentes de turmas julgadoras do CARF incumbe dirigir, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades do respectivo órgão e ainda:
(...)
III - designar redator ad hoc para formalizar decisões já proferidas, nas hipóteses em que o relator original esteja
impossibilitado de fazê-lo ou ñão mais componha o colegiado;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10875.908312/2009-74
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.365 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.908312/2009-74

Relatório
Reproduzo, na íntegra, o relatório disponibilizado em meio magnético pela
relatora original:
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada
acima em face do Acórdão exarado pela 8a Turma da DRJ/RJO na sessão de 16/06/2014. Que
manteve o indeferimento das compensações declaradas nos PER/DCOMPs ns. 36502.07498-
080307.1.3.03-1793; 23984.51986.200307.1.3.03-5539 e 13108.36207.100407.1.3.03-9208, por
não ter reconhecido o crédito de saldo negativo de CSLL correspondente ao ano-calendário de
2005, no valor de R$ 55.340,53.
2.
De acordo com o relatório da decisão recorrida, in verbis:
Trata o presente processo de compensações materializadas pelas declarações
(Per/DComp) relacionados às fls. 93, nas quais a interessada acima qualificada
empregou alegado crédito, no valor de R$ 55.340,53, oriundo de saldo negativo
referente ao ano-calendário 2005. O PER/DCOMP mais remoto fora
transmitido em 08/03/2007.
As compensações não foram homologadas, porque, segundo o despacho
decisório proferido eletronicamente (fls. 93), não há saldo negativo.
Fundamentou-se a decisão nos dispositivos legais que constam do aludido
despacho.
Inconformada com a denegação de seu intento, da qual tomou ciência em
21/10/2009 (fls. 107), a interessada interpôs, no dia 16 do mês seguinte, a
manifestação de inconformidade de fls. 03/12, alegando, em síntese, erro no
preenchimento do Per/DComp, precisamente quanto ao valor do crédito
empregado.
É o relato do necessário.
3.
O Acórdão proferido pelo julgador a quo, manteve o indeferimento da
homologação sob o fundamentos de que a contribuinte busca a retificação do PER/DCOMP
objeto do processo, o que só seria possível nos casos de inexatidão material, e enquanto pendente
de decisão administrativa, com base nos artigos 6o ao 8o da IN SRF no 432/04.
4.
Entende que no caso, estão ausentes os requisitos necessários à tal
retificação, vez que já houve decisão administrativa e o erro quanto à origem do crédito é
questão de direito.
5.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário aduzindo que:
a)
Entende que a compensação não foi homologada em razão das
incongruências apuradas no confronto das informações constantes da DIP.J/2006, com os
pagamentos tidos como indevidos.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.365 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.908312/2009-74

b)
Reconhece ter cometido equívocos quando da composição do saldo
negativo de CSLL, informado no PER/DCOMP n° 36502.07498.080307.1.3.03-1793, na medida
em que não transcreveu todos os pagamentos efetuados no respectivo período, a título de CSLL
por estimativa.
c)
Esclarece que a composição do Saldo Negativo do período informado pela
Recorrente, compreende os seguintes recolhimentos de estimativas, embora a Recorrente tenha
informado apenas os pagamentos de R$ 94.347,75 e R$ 19.862,72, relativos aos períodos de
apuração 06/2005 e 09/2005 respectivamente, totalizando a quantia de R$ 114.210,47 e não o
valor de R$ 152.344,87, como informado em DIPJ:

d)
Aduz ainda que “a diferença - positiva - apurada, decorre do recolhimento
a maior realizado no período correspondente a 04/2005. Isso porque, além de proceder ao
recolhimento regular do período (na importância de R$ 25.460,27), após restar cientificada da
não homologação da DCOMP de n° 41484.62252.280705.1.3.04-4280, transmitida em
28/07/2005, cujos créditos de R$ 8.859,31 - são originários do recolhimento denotado, a
Recorrente efetuou novo recolhimento, desta vez no importe de R$ 9.088,77 (valor original
acrescido da Taxa Selic)”.

e)
Pugna pela observância ao princípio da verdade material e pela
apresentação de todo os meios de prova que forem necessários à comprovação do que alega.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.365 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.908312/2009-74

f)
Por fim, requer sejam homologadas as compensações realizadas pela
contribuinte, reconhecendo-se o valor total informado em PER/DCOMP.
É o relatório.

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.365 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.908312/2009-74

Voto
Paulo Mateus Ciccone – Redator Ad Hoc designado.
Na condição de Redator designado, transcrevo literalmente a minuta que foi
apresentada pela Conselheira na sessão de julgamento. Portanto, a análise do caso concreto
reflete a convicção daquela relatora na valoração dos fatos. Ou seja, não me encontro vinculado,
no caso aqui tratado: i) ao relato dos fatos apresentado; ii) a nenhum dos fundamentos adotados
para a apreciação das matérias em discussão; e, iii) a quaisquer das conclusões da decisão,
incluindo-se a parte dispositiva e a ementa, com as quais posso ou não concordar em situações
concretas .
Passo, a seguir, à transcrição do voto em sua redação original.
Conselheira Paula Santos de Abreu - Relatora.
1.
O Recurso Voluntário atende as condições para sua admissibilidade e por
isso, dele conheço.
2.
A Recorrente requer sejam integralmente homologadas as DCOMPs nos
36502.07498.080307.1.3.03-1793,
23984.51986.200307.1,3.03-5539
e
13108.36207.100407.1.3.03-9208 para compensação de débitos no valor de R$ 55.340,53 com
crédito de saldo negativo de CSLL correspondente ao ano-calendário de 2005.
3.
Aduz que equivocadamente deixou de informar algumas parcelas do
crédito nas DCOMPs, oriundos de pagamentos de DARFs referente à recolhimento de
estimativas. Apesar de ter informado o valor R$ 114.210,47 nas DCOMPs, o valor correto a ser
informado seria de R$ 161.204,18, conforme recolhimentos efetuados.
4.
Explica que embora o valor dos pagamentos informado na DIPJ foi de R$
152.344,87, o real valor dos recolhimentos de estimativas no período totalizou o montante de R$
161.204,18, conforme planilha demonstrativa abaixo:

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.365 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.908312/2009-74

5.
Esclarece ainda que a diferença - positiva – apurada (R$ 161.204,18 – R$
152.344,87 = R$ 8.859,31) “decorre do recolhimento a maior realizado no período
correspondente a 04/2005. Isso porque, além de proceder ao recolhimento regular do período (na
importância de R$ 25.460,27), após restar cientificada da não homologação da DCOMP de n.
41484.62252.280705.1.3.04-4280, transmitida em 28/07/2005, cujos créditos - de R$ 8.859,31 -
são originários do recolhimento denotado, a Recorrente efetuou novo recolhimento, desta vez no
importe de R$ 9.088,77 (valor original acrescido da Taxa Selic)”.
6.
Insiste que incorreu em erro material e, por decorrência do princípio da
verdade material, seu crédito deveria ser reconhecido.
7.
O julgador a quo, por outro lado, entende que tal fato corresponde a erro
de direito e, portanto, a DCOMP não poderia ser retificada.
8.
Com todo respeito à decisão recorrida, em uma rápida avaliação das
informações prestadas em DCOMP, me parece factível ter havido erro material no
preenchimento da declaração. Nas três DCOMPs transmitidas (fls. 29-34, 94-101), verifica-se
que a Recorrente, de fato, informou o valor do saldo negativo do ano-calendário de 2005,
conforme consta em sua DIPJ 2006 (fls. 36-442).
9.
Veja
as
informações
em
uma
das
PER/DCOMPs
(36502.07498.080307.1.3.03-1793) transmitidas:

10.
Saldo negativo informado na DIPJ 2006:

2 Conforme numeração de folhas do processo digital
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.365 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.908312/2009-74

11.
A jurisprudência recente desta corte administrativa tem admitido, por
unanimidade, a retificação de DCOMP mesmo após a prolação de Despacho Decisório que
indeferiu a sua homologação, como se verifica pelas ementas abaixo colacionadas:
Acórdão n. 1001-001.491
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO
NO ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
Inexatidão material cometida no preenchimento da Declaração de Compensação
pode ser retificada após o Despacho Decisório que indeferiu a compensação.
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANÁLISE
INTERROMPIDA.
A homologação da compensação, uma vez superada premissa equivocada de
pagamento inexistente, depende da análise do crédito pela Delegacia da Receita
Federal que originalmente proferiu o Despacho Decisório.
Acórdão n. 1301003.488
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO
ELETRÔNICO. ERRO DE PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE. Erro de
preenchimento de DCOMP não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de corrigir o código de arrecadação, mas sem
homologar a compensação, por ausência de certeza de que o pagamento
indevido não foi aproveitado para quitação de outros débitos.
Acórdão n. 1401002.735
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.365 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.908312/2009-74

Ano - calendário: 2006
PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. RETIFICAÇÃO APÓS
PROLAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. PRINCÍPIOS DA VERDADE
MATERIAL E DA INFORMALIDADE. POSSIBILIDADE.
Constatando-se dos documentos acostados ao processo que o contribuinte
apresentou equivocadamente PER/DCOMP relativo a pagamento a maior ou
indevido quando seu crédito deveria ser manejado como saldo negativo de IRPJ
e/ou CSLL, refaz-se a análise do crédito sob a forma de Saldo Negativo, e,
apurando-se crédito disponível, aplica-se ao mesmo a sistemática de atualização
aplicável aos saldos negativos para fins de compensação com os débitos
declarados nos PER/DCOMP.
12.
Feitas estas considerações, é certo que negar à Recorrente o direito de ter
suas declarações analisadas à luz da verdade material, quando há fortes indícios de ter havido
erro no preenchimento das DCOMPs, seria admitir a possibilidade de enriquecimento ilícito por
parte da Fazenda Pública ao cobrar tributo não previsto em lei.
13.
Contudo, entendo ser necessário avaliar mais profundamente a existência
do crédito pleiteado e a sua disponibilidade. Isso porque faz-se necessário confirmar não apenas
a existência do crédito, mas também sua disponibilidade.
14.
Por esse motivo, voto no sentido de converter o julgamento do Recurso em
diligência, remetendo-se os autos à Unidade de Origem, para que analise a existência e
disponibilidade do crédito pleiteado pela Recorrente, com base nos documentos e elementos
disponíveis nos sistemas informatizados mantidos pela Receita Federal, ou cujo acesso lhe seja
franqueado, intimando a Recorrente para que apresente outros documentos que entenda
necessários à esta análise.
15.
Após estas providências, seja elaborado relatório detalhado e conclusivo
circunstanciando todas as informações possíveis e juntando os documentos comprobatórios
necessários.
16.
Na sequência, cientificar o contribuinte do teor do relatório elaborado e
intimá-lo a se manifestar no prazo de 30 dias, caso assim o desejar.
17.
Após a realização da diligência, o processo deve retornar a este Colegiado
para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Redator Ad Hoc Designado.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital